Tribunal: TJDFT
Processo: 0734386-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO E RECOLHIMENTO DE PREPARO. INCOMPATIBILIDADE DA PROVIDÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA.CONTRATOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LEGITIMIDADE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PROMITENTE-VENDEDOR E PROMITENTE-COMPRADOR. CONTRATO EXPRESSO QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES. DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DOCUMENTAÇÃO. PENDÊNCIAS DOS PROMITENTE-VENDEDORES. INADIMPLEMENTO. CAUSA DE RESCISÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL.

1. O pedido de gratuidade e o recolhimento de preparo são providências que não comportam sintonia lógica entre si. O recolhimento do preparo recursal é ato manifestamente incompatível com a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, fato que impede o próprio exame do pedido de gratuidade em razão da preclusão lógica.

2. A legitimidade ad causam é a condição da ação que representa a pertinência subjetiva para a demanda. É a aptidão específica para ser parte em determinada demanda como titular, ativo ou passivo, de uma obrigação de direito material deduzida em juízo. No caso, há demonstração bem delineada da relação jurídica firmada entre as partes, de maneira específica em cláusula de contrato de promessa de compra e venda e de forma que eventual pacto lateral entre o promitente vendedor e empresa responsável pela assessoria de corretagem com relação à intenção de venda do imóvel não interfere na pretensão relacionada à rescisão contratual originária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Pela ótica da distribuição estática do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.

4. As arras possuem natureza jurídica de contrato acessório e, no caso, por serem confirmatórias têm o objetivo de firmar a presunção de acordo final, ao perfazer a obrigatoriedade do ajuste e servir de princípio de pagamento, consoante o previsto no artigo 417 e 418 do Código Civil. A irresignação recursal da parte apelante é incapaz de impor fato impeditivo ao direito do autor, sobretudo quando não há nos autos provas que evidenciem a sua devida diligência quanto ao cumprimento das obrigações atinentes ao contrato de promessa de compra e venda, sendo devida ao promitente comprador a devolução das arras confirmatórias, em razão do descumprimento contratual que ensejou a rescisão da promessa.

5. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

6. Recurso conhecido e desprovido.